Tribunal: STF
Processo: RE 1393318
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 251, § 2º, C/C 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", E ART. 62, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. LAPSO TEMPORAL QUE COMEÇA A SER CONTADO DO DIA EM QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE TORNA DEFINITIVA PARA A ACUSAÇÃO (ART. 112, I, DO CP). PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XXXV e LVII, da CF. Sustenta que “o pressuposto do início da contagem do prazo prescricional é justamente a possibilidade de se executar o título judicial condenatório, de modo que não se pode admitir que o curso do prazo prescricional tenha início se a pretensão executória nem sequer pode ser exercida. Em outras palavras, não se pode admitir que o prazo prescricional da pretensão executória tenha fluência antes mesmo da implementação de sua condição de existência”.



    3. O recurso merece provimento. 



    4. O acórdão recorrido diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 19.04.2021, no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Veja-se a ementa do referido julgado:



    PRESCRIÇÃO RECURSO INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (Grifos acrescidos)



    5. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para que o Tribunal de origem aplique ao caso concreto a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator